Tribunal: STF
Processo: AI 67392
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-10
Data de publicação: 1976-08-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA PARA A DECLARAÇÃO DE INVALIDADE
DE TRANSAÇÃO. PARA SIMPLES REEXAME DE PROVA NÃO CABE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 279). A FACULDADE PREVISTA NO ITEM VI DO ART.
22 DO REGIMENTO INTERNO SÓ DEVE SER UTILIZADA QUANDO, EM FACE DO
EXAME DOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NÃO HÁ DUVIDA SOBRE O
CABIMENTO, OU NÃO, DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DUVIDA ESSA QUE, PARA
SER DESFEITA, DEMANDA A SUBIDA DOS AUTOS ORIGINAIS. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.